Tribunal: TJSP
Processo: 2106109-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cumprimento de sentença – Decisão que solucionou definitivamente o incidente de concurso de credores no 0003880-83.2019.8.26.0438, em trâmite no formato físico, perante a 1a Vara do Foro de Penápolis, com determinação de transferência dos valores depositados oriundos de arrematação dos bens imóveis penhorados aos respectivos juízos onde realizadas as penhoras e

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cumprimento de sentença – Decisão que solucionou definitivamente o incidente de concurso de credores no 0003880-83.2019.8.26.0438, em trâmite no formato físico, perante a 1a Vara do Foro de Penápolis, com determinação de transferência dos valores depositados oriundos de arrematação dos bens imóveis penhorados aos respectivos juízos onde realizadas as penhoras e expedição de mandado de levantamento em favor dos credores listados – Decisão agravada que, ante o efeito suspensivo concedido por esta relatoria no Agravo de Instrumento no 2073425-31.2020.8.26.0000 manejado por Amanda Farias Torrezan, indeferiu a caução real (automóvel) ofertada por Amauri Callili, credor privilegiado e revogou a ordem de levantamento de fls. 155 – Levantamento de valores - Possibilidade – Decisão reformada - Agravo provido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106109-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante AMAURI
CALLILI, é agravado GAUDENCIO TORREZAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42220
AGRV. No: 2106109-09.2020.8.26.0000
COMARCA: Penápolis (2a Vara)
AGVTE.: Amauri Callili (Credor concursal)
AGVDOS.: Gaudencio Torrezan e Amanda Farias Torrezan (Exctdos.)
INTERDOS.: José Carlos Altimari e outra (Credores concursais) e
Ferticitrus Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. (Exqte. nos
autos do incidente de habilitação de crédito [concurso de credores]
no 0003880-83.2019.8.26.0438)

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Cumprimento
de
sentença Decisão que solucionou definitivamente o incidente
de concurso de credores no 0003880-83.2019.8.26.0438, em
trâmite no formato físico, perante a 1a Vara do Foro de
Penápolis, com determinação de transferência dos valores
depositados oriundos de arrematação dos bens imóveis
penhorados aos respectivos juízos onde realizadas as penhoras
e expedição de mandado de levantamento em favor dos
credores listados
Decisão agravada que, ante o efeito
suspensivo concedido por esta relatoria no Agravo de
Instrumento no 2073425-31.2020.8.26.0000 manejado por
Amanda Farias Torrezan, indeferiu a caução real
(automóvel) ofertada por Amauri Callili, credor privilegiado
e revogou a ordem de levantamento de fls. 155

Levantamento de valores - Possibilidade – Decisão reformada -
Agravo provido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Amauri Callili, em cumprimento de sentença (honorários advocatícios
no valor de R$77.705,13 [até setembro de 2019], fls. 10/15 e 16/18 dos
presentes autos e fls. 126/127 do cumprimento de sentença digital no
0007120-51.2017.8.26.0438) movido a Gaudêncio Torrezan, contra r.
decisão reproduzida a fls. 106 (fls. 183 dos referidos autos) que, dentre
outras providências, ante a concessão de efeito suspensivo atribuído ao
Agravo de Instrumento no 2073425-31.2020.8.26.0438, por esta
relatoria (fls. 158/159), suspendendo os pagamentos, levantamentos e
transferências e, em que pese a caução real ofertada (automóvel)
revogou a decisão de fls. 155, concernente a expedição de mandado de
levantamento eletrônico e penhora no rosto dos autos do concurso de
credores no 0003880-83.2019.8.26.0438 (processo físico) em trâmite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perante a 1a Vara de Penápolis, no valor de R$8.498,48 referente a
diferença de saldo em favor do exequente, conforme cálculo de fls. 136,
até o julgamento definitivo do referido recurso.
Alega o agravante, em resumo, que (1) iniciou o
cumprimento de sentença com base em decisão que, ao julgar em
definitivo o incidente de concurso de credores instaurado promovido por
Ferticitrus contra os ora agravados, Gaudêncio Torrezan e outros, em
tramite perante a 1a Vara de Penápolis, determinou a remessa dos
valores aos respectivos juízos onde efetivadas as penhoras bem como a
expedição dos competentes mandados de levantamento aos credores
listados, (2) ao agravo de instrumento manejado por Amanda Farias
Torrezan falta interesse de agir, na medida em que o numerário que se
quer levantar já foi transferido ao Juizo a quo, o que evidencia perda do
objeto e (3) em que pese tratar-se de execução definitiva e a natureza
alimentar do crédito, prestou caução idônea (veículo Toyota Corolla
2017/2018, renavan 01128392507, no valor de R$75.651,00 (fls.
163/168), a qual restou recusada pelo MM. Juízo sob a alegação de
falta de liquidez (fls. 94/101).
Pede-se
a
concessão
do
efeito
ativo
(tutela
antecipada recursal) para o fim de levantamento do numerário
alimentar e o provimento para tornar definitiva a tutela deferida.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo ativo postulado, dispensaram-se informações e intimados,
Amanda Farias Torrezan, agravada, ofertou contraminuta (fls. 119/122)
ao passo que Ferticitrus manifestou-se não ser parte nem terceira
interessada no presente cumprimento de sentença iniciado pelo ora
credor-agravante, Amauri Callili, em face dos executados-agravados
Gaudencio
Torrezan
e
Amanda
Farias
Torrezan
(processo
no
0007120-51.2017.8.26.0438), do qual se origina a decisão vergastada
(fls. 124/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos, in verbis:
"Diante da concessão de efeito ativo ao Agravo de
Instrumento
n.
2073425-31.2020.8.26.0438
(fls.
158/159),
suspendendo os pagamentos, levantamentos e transferências, revogo,
por ora, a decisão de fls. 155, até o julgamento definitivo do E. Tribunal
de Justiça.
Nesse ínterim, entendo que mesmo com a oferta de
caução, inclusive pela própria iliquidez do bem fornecido, o efeito ativo
foi delimitado objetivamente para abarcar e suspender todos os
levantamentos, pelo que não cabem exceções proferidas por esta
Instância.
Portanto, por ora, suspenso o levantamento." (fls.
183)
Por outro lado, a r. decisão de fls. 155 a seguir
transcrita, concedia o levantamento pleiteado pelo agravante:
"Fls. 135/142 e 143/152: Defiro.
1) Ante o preenchimento e juntada do
formulário às fls. 142, expeça-se MLE - Mandado de
Levantamento Eletrônico, conforme requerido.
2) Considerando que há diferença de saldo
em favor do exequente, conforme cálculo de fls. 136, defiro a
penhora no rosto dos autos 0003880-83.2019.8.26.0438, da
1a
Vara
Judicial,
no
valor
de
R$8.498,48
(oito
mil,quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e oito
centavos), atualizados até o mês de abril/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme Parecer 606/2016-J exarado nos
autos no 2016/00180539 e aprovado em 23/11/2016 (DJE
de 12/12/2016, págs. 28/29), para a penhora no rosto dos
autos é suficiente a comunicação por ofício entre os juízos
envolvidos, podendo ser encaminhado por e-mail, conforme
se depreende do disposto no art. 113 das NSCGJ.
Comprovada nestes autos a comunicação
àquele Juízo, intime-se o executado da penhora, na pessoa de
seus advogados.
Valerá a presente Decisão por Ofício.
Int." (fls. 155).
Em que pese a liminar concedida nos autos do
agravo de instrumento no 2073425-31.2020.8.26.0000, tem-se que tal
decisão não atinge o presente cumprimento de sentença.
Há de se deferir o levantamento do valor na sua
totalidade, sem exigência de caução por se tratar de crédito de natureza
alimentar em execução definitiva, pois encerrado o concurso de
credores (fls. 144/149) e ainda, porque foram analisadas todas as
impugnações ofertadas pelos executados-agravados no curso do
processo, todas improvidas, inexistindo questão a ser decidida com
força para impedir o levantamento de valores postulado pelo agravante,
ressaltando que o numerário encontra-se devidamente depositado na
conta judicial no 4100110059448 desde 22 de abril de 2020 (fls.
153/154) e só não foi sacado pelo agravante na época, por
inconsistências no sistema e-saj.
De rigor, assim, a reforma da r. decisão combatida
(fls. 183) para atender o pleito de tutela provisória de urgência via de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência autorizar o levantamento da importância depositada em
juízo, sem caução ante a sua natureza alimentar, porquanto oriunda de
honorários advocatícios, nos exatos termos da r. decisão de fls. 155.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45772
Agravo de Instrumento no 2106109-09.2020.8.26.0000
Comarca: Penápolis
Agravante: Amauri Callili
Agravado: GAUDENCIO TORREZAN
Interessados: José Carlos Altimari, Aimee Filomena Verardino Altimari,
Ferticitrus Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., Amanda Farias Torrezan,
Daniel Farias Torrezan, Cooperativa Agricola Mista de Adamantina Camda,
Banco do Brasil, João Fábio Carrijo Blanco, Maria Aparecida de Farias,
Adalberto Antonio Costa, Álvaro Domingues Munhoz Banheza, Reinaldo Daniel
Rigobelli, Vanderlei Bincoletto, Alda Maria Francisco Alves, CIA AÇUCAREIRA
DE PENÁPOLIS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, Mário Sérgio Araújo
Castilho, Osvaldino Benevides de Azevedo, José Carlos Altimari, Amauri Callili e
União
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, em face ao efeito ativo
concedido
no
Agravo
de
Instrumento
número
2073425-31-2020.8.26.0438, tenho que, a r. decisão agravada esta
correta, ao suspender os efeitos da decisão de fls. 155 dos autos de
cumprimento de sentença, para aguardar o julgamento definitivo do
agravo
de
instrumento,
ora
referido,
de
número
2073425-31-2020.8.26.0438.
Portanto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13BB3024
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE806F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2106109-09.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.